Tribunal: STF
Processo: RE 1303732
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região, assim ementado (Vol. 8 fl. 6):
    “PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE – EXPOSIÇÃO A CROMO COMPROVADA NOS AUTOS ENTRE 20/08/2001 E 11/06/2003 – MERA ANÁLISE QUALITATIVA – NÍVEIS DE RUÍDO SUPERIORES AOS LIMITES LEGAIS – USO DE EPI – ATIVIDADE ESPECIAL RECONHECIDA – PRECEDENTE DO STF NO RE 664.335 – RECURSO DO INSS IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 12).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou a tese firmada pelo STF no ARE 664.335 (Tema 555, da repercussão geral), bem como “o dispositivo constitucional relativo à necessidade de fonte de custeio total (CF/88, art. 195 § 5º), bem como o princípio do caráter contributivo da previdência social (art. 201, caput) e da concessão de benefício especial somente quando comprovada a submissão do segurado a condições agressoras a sua saúde e integridade física (art. 201, §1º), ao reconhecer a especialidade em situações em que a utilização de EPI se mostrou eficaz para a eliminação ou neutralização da insalubridade” (Vol. 15, fl. 1). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem considerou como tempo especial o período trabalhado entre 20/8/2001 a 11/6/2003 haja vista que o segurado, embora submetido a ruídos dentro dos limites legais, trabalhava, de forma habitual e permanente, em contato com agentes químicos prejudiciais a saúde. A propósito, veja-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 8, fls. 2-6):
    “No que diz respeito ao período laborado na empresa Inepar Equipamentos entre 20/08/2001 e 11/06/2003, assim restou consignado na sentença: 
    “(...)Já no período de 20/08/2001 a 11/06/2003, o autor exercia a função de ‘caldeireiro’, na empresa INEPAR Equipamentos e Montagens S/A e laborava exposto a ruídos de 85,8 dB(A) e a agentes químicos (poeira metálica, cromo e níquel), conforme se afere do PPP de fls. 30/31”.
    Nos termos do excerto acima transcrito, em que pese a submissão a níveis de ruído inferiores a 90 dB, o autor esteve sujeito, de forma habitual e permanente, aos agentes químicos cromo e níquel. Assente-se, entrementes, que não é toda e qualquer exposição a agente químico nocivo que caracteriza a insalubridade, mas, sim, a exposição acima de certos limites de tolerância. 
    […]
    No presente caso, como relata o PPP anexado aos autos, o autor esteve sujeitos a agentes químicos nocivos, entre eles, o cromo. 
    Esse agente está previsto no anexo 13 da NR15, e portanto, de acordo com a IN 45/2010, não é necessária a avaliação quantitativa, para a verificação da insalubridade. 
    No caso da utilização de EPI na exposição de agentes químicos ou biológicos, conclui o STF no Recurso Extraordinário 664.335/SC que, em caso de dúvida na eficácia da proteção do EPI, deve ser qualificado o tempo como especial. 
    No presente caso, a exposição a agente químico agressivo por avaliação meramente qualitativa já faz presumir a insalubridade, não restando demonstrada nos autos a eficácia plena do EPI utilizado”.
    Para se chegar à conclusão diversa da exposta no acórdão recorrido, seria necessário o incursionamento nos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente